Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, como de fato ocorreu, e considerando-se que este se reveste de imparcialidade, correta a sentença que homologa os cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela parte autora.

2. Não se evidenciando, portanto, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pelo perito do Juízo, uma vez que este prima pela imparcialidade.

3. ” Imprescindível para a pretensão de exibição de documentos, seja a formulada em sede cautelar, seja a formulada incidentalmente, a comprovação de prévio requerimento administrativo e do pagamento pelo custo do serviço. Entendimento atual dominante dentre os integrantes das Turmas de Direito Privado”. (AgInt nos EDcl no REsp 1783167/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

4. O fato de o acórdão que condenou o apelado à devolução dos valores cobrados a maior nas cédulas de crédito rural não ter mencionado a necessidade de requerimento prévio administrativo, não afasta sua imprescindibilidade para o ajuizamento da ação.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.